Tribunal: TJMT
Processo: 0005803-08.2017.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005803-08.2017.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 168.762.371-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. Art. 40 da Lei nº 6.830/80. Inércia da Fazenda Pública. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação e reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser reformada, diante da inércia da Fazenda Pública em promover diligências necessárias à localização do devedor ou de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, visa à revisão de decisão monocrática pelo órgão colegiado, sendo necessário apresentar fundamentos novos que possam modificar a decisão impugnada.

4. A Fazenda Pública não trouxe aos autos novos elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp nº 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), estabelece que o prazo de suspensão de um ano do processo de execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente após a ciência da não localização do devedor ou de bens. Transcorrido o prazo sem providências da Fazenda Pública, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.

6. Não há elementos suficientes para modificar o entendimento firmado na decisão agravada, que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a jurisprudência consolidada no REsp nº 1.340.553/RS."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 567 e 571); TJMT, Agravo Interno n.º 0002167-40.2011.8.11.0028, j. 03/10/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 252940671), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alex Ferreira Dourado, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0005803-08.2017.8.11.0059, ajuizada pela parte apelante em desfavor de VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegra do Norte, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 249197182):

“
1. RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública em face de VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, visando à cobrança de crédito tributário.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação e localização de bens penhoráveis, a Fazenda Pública foi intimada em 21/02/2018 (ID 62052952, p. 43 e 45) para se manifestar sobre a primeira tentativa frustrada de citação/penhora. Em decorrência dessa intimação, houve a suspensão automática do processo por 1 (um) ano, conforme prevê o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80).

Findo o prazo de suspensão em 21/02/2019, teve início automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos.

Intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, a Fazenda Pública apresentou discordância, alegando a inexistência de prescrição.

Vieram os autos conclusos para sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A prescrição é causa extintiva do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional (CTN), sendo reconhecível de ofício, pois trata-se de matéria de ordem pública.

Conforme disposto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 314 e no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.340.553/RS, o processo de execução fiscal deve ser automaticamente suspenso por 1 (um) ano após a primeira tentativa frustrada de citação/penhora, e findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos.

No caso em apreço, a Fazenda Pública foi intimada em 21/02/2018 para se manifestar sobre a primeira tentativa de citação/penhora frustrada, resultando na suspensão automática do processo por 1 (um) ano até 21/02/2019. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, que se encerrou em 21/02/2024.

Durante esse período, não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, conforme estabelece o art. 174 do CTN. Sendo assim, a pretensão executória da Fazenda Pública está prescrita.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 156, V, do Código Tributário Nacional, 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente.

Determino, ainda, o levantamento de eventuais restrições sobre os bens da parte executada, decorrentes desta execução fiscal.

Sem condenação em custas e honorários, conforme art. 921, § 5º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Porto Alegre do Norte/MT,
datado eletronicamente
.

Alex Ferreira Dourado

Juiz de Direito Substituto
”

A parte apelante suscita, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como argui que a morosidade se deu por culpa do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para determinar o prosseguimento da execução fiscal (ID. 249197185).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que o ente estatal recorrente goza de isenção das custas, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei n.º 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alex Ferreira Dourado, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0005803-08.2017.8.11.0059, ajuizada pela parte apelante em desfavor de VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegra do Norte, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
27.06.2017
, a presente ação executória, em desfavor de VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20176896, cujo valor, à época, alcançavam a importância de
R$ R$ 54.784,40 (cinquenta e quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).

Ao receber a inicial, em 27.06.2017, o juízo
a quo,
determinou a citação da parte executada, cuja diligência retornou negativa (ID. 249197151 – pág. 27).

Intimada, a Fazenda Pública Municipal indicou novo endereço e requereu a realização de penhora
on-line
(ID. 249197151 – pág. 42/45).

A restrição ao SISBAJUD retornou parcialmente positiva (ID. 249197154)

Foram realizadas outras tentativas de citação, contudo todas infrutíferas (ID. 249197160, 249197165 e 249197173).

O processo foi suspenso, conforme decisão de ID. 249197180.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
13.09.2024
,
(ID. 249197182), oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 924, V, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)(grifo nosso)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Com efeito, a Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização do executado, tampouco a posterior localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, na data de
21.02.2018
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 21.02.2019, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
21.02.2024
, sendo que a sentença foi proferida no dia
13.09.2024.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80.

Outrossim, não há que se falar em inércia do poder judiciário, uma vez que a parte apelante não promoveu as diligências necessárias para a localização da parte executada.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que,
“em momento algum houve inércia por parte Fazenda Pública no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido. Pelo contrário,
a paralisação processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
(provimento nº 13/2013-CGJ), em analogia a súmula nº 106 do STJ”.

Assevera que
“(...)por não existir demonstração imputável à Fazenda Pública de que houve desídia na conduta do processo, resta evidente a
NÃO
ocorrência da prescrição intercorrente”.

Ao final,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação”.

Sem contrarrazões (ID. 259044663).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 252940671), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor
ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, conforme consta na decisão monocrática
“
Com efeito, a Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização do executado, tampouco a posterior localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional. Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, na data de
21.02.2018
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 21.02.2019, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
21.02.2024
, sendo que a sentença foi proferida no dia
13.09.2024.
Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80. Outrossim, não há que se falar em inércia do poder judiciário, uma vez que a parte apelante não promoveu as diligências necessárias para a localização da parte executada
”.

Constata-se, portanto, que não deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, uma vez que decorridos os prazos previstos no art. 40, da Lei n.º 8.630/80.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025